Tribunal: TJMT
Processo: 1037238-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037238-16.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR
RECORRIDO: VIVO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 08/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ÁUDIO APRESENTADO COMO ÚNICO MEIO DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA MATÉRIAS COMPLEXAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento da inexistência de relação contratual e indenização por danos morais. A recorrente alega a inexistência de contratação e impugna o áudio apresentado pela recorrida como prova única da relação jurídica, sustentando que tal prova não é suficiente e requer perícia para comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da impugnação específica do áudio apresentado pela parte recorrida, a realização de perícia fonética se faz necessária, caracterizando a complexidade da causa e afastando a competência dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 9.099/95, em seu art. 3o, dispõe que os Juizados Especiais são competentes para causas de menor complexidade, o que exclui aquelas que exigem a realização de perícias técnicas complexas.
A impugnação específica do áudio pela parte autora torna imprescindível a realização de prova pericial fonética para verificar a autenticidade e validade da contratação, prova que os Juizados Especiais não estão aptos a realizar, em razão dos princípios da simplicidade e celeridade processual.
A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a incompetência dos Juizados Especiais para julgar casos que demandam perícia, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito.
Citam-se precedentes que corroboram tal entendimento, como os julgados nos processos N.U 1000162-91.2020.8.11.0099 e N.U 1049568-50.2021.8.11.0001, em que foi reconhecida a necessidade de perícia e declarada a extinção do processo por complexidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A impugnação específica de prova áudio apresentada como único meio de comprovação de relação contratual demanda perícia fonética, configurando a complexidade da causa e afastando a competência dos Juizados Especiais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o, caput, e art. 51, inciso II.”
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000162-91.2020.8.11.0099, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 26/02/2024; TJMT, N.U 1049568-50.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 14/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037238-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 007.799.821-93 (RECORRENTE), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024